Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RAQUEL DE JESUS SOARES - CPF: 844.397.771-04 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1005746-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: RAQUEL DE JESUS SOARES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA –DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA – ASSINATURA NEGADA PELA AUTORA – VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
,
como a autora/agravada nega a existência de relação jurídica com o requerido/agravante quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão, e teve a diligência de consignar em juízo o valor referente ao empréstimo,
por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à citada contratação exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.-

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
RAQUEL DE JESUS SOARES
, que deferiu a liminar, mediante o depósito judicial no valor de R$13.704,13, para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 337747533, no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada à quantia de R$5.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação do empréstimo consignado em discussão.

Alega que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$100,00), mesmo que limitada à R$5.000,00, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por desconto e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

As informações do juízo
a quo
, encontram-se no ID no 123889016.

Contrarrazões no ID no 125480669, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
RAQUEL DE JESUS SOARES

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BMG S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco Mercantil do Brasil.

Esclareceu que ao consultar seu benefício, constatou que havia descontos do valor fixo de R$385,00 relativos a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$14.859,13 a ser pago em 84 parcelas, com início em 11/2021 e término em 10/2018, cujo crédito se deu em na sua conta do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Ressaltou que
entrou em contato com a agência do requerido, e foi informada que o referido depósito era oriundo do contrato de empréstimo consignado sob no o 337747533 firmado entre as partes em 03/06/2021.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial, já descontadas as parcelas mensais debitadas em seu benefício e a suspensão dos futuros descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que da análise da Cédula de Crédito Bancário no 70520461 trazida pelo recorrente no ID. no 122902460, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravada, de fato, tenha contratado o empréstimo impugnado.

Isto porque, basta uma singela análise da citada cédula, para se constatar que há uma grande possibilidade de ter havido eventual fraude no citado documento quando da contratação com o banco agravante, uma vez que não consta a assinatura da autora/agravada, mas sim uma suposta assinatura eletrônica.

Aliás, nesse sentido, constou das razões do agravante,
in verbis
:

“[...]. Insta ressaltar que a contratação se deu por meio eletrônico, sendo validada através do envio de fotografia pessoal (selfie) tirada pela própria Agravada no momento da contratação para confirmar sua identidade e cópia de seu documento de identidade.

[...]

Ato contínuo, por se tratar de contratação eletrônica, a parte Agravada, por ter desejado a contratação de empréstimo consignado, recebeu em seu telefone celular orientações para a contratação do empréstimo, bem como um link que, ao ser acessado, direcionou a Agravada para um
AMBIENTE SEGURO CONTRA ATAQUES CIBERNÉTICOS E TOTALMENTE CRIPTOGRAFADO
. Na oportunidade, a Agravada acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Contrato de Empréstimo, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da transação estavam em conformidade com a proposta.

Dessa forma, a Agravada concluiu o seu “aceite eletrônico” mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no site Internet Banking, dados esses estritamente pessoais e intransferíveis, atestando a manifestação de vontade para contratação e autorização para que fossem iniciados os descontos em folha de pagamento [...]. ”
(Sic. ID no 122902455).

No entanto, como a autora/agravada nega a existência de relação jurídica com o requerido/agravante quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão e consignou em juízo o valor do empréstimo com o desconto das parcelas já debitadas, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a suspensão dos respectivos descontos.

Destarte, como requerido/agravante, ao menos até o presente momento, não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da existência da alardeada relação jurídica entre partes,
por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à citada contratação exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, cabe assinalar, que na hipótese não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, uma vez que agravada teve a diligência de efetuar em juízo o depósito do valor de R$13.704,13, consoante ID no 81017112
do feito originário.

Logo, na hipótese, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem estão presentes, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
objurgado nesse ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art.300 do CPC.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não implica perda alguma à instituição financeira. ”

(TJMT RAI No 1009474-97.2020.8.11.0000, TEL DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ SINGULAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado é medida que se impõe.

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. ”
(TJMT – RAI No 1006707-23.2019.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 23/08/2019)

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15 autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$5.000,00, tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022